Tribunal: STF
Processo: ARE 1249312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Inviabilidade de ataque, pela via recursal, dos despachos de mero expediente por meio dos quais os então Presidentes desta Suprema Corte, à constatação da inexistência de agravo fundado no art. 1.042 do CPC, determinaram a remessa dos autos à origem, para exame do agravo interno ali manejado. Arts. 1.001 do CPC e 317 do Regimento Interno do STF. Precedentes. Não conhecimento.



    Vistos etc.



    Empresa Brasileira de Comunicação e Produção Ltda. apresenta petição nominada “embargos de declaração” (evento 248), por meio da qual se insurge contra a determinação de baixa dos autos à origem, veiculada em despacho do então Presidente desta Casa, Ministro Luiz Fux, assim redigido (evento 245):



    “DESPACHO: Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem (e-Doc. 137).



    Assim, consoante destacado no despacho proferido pela Presidência desta Corte no e-Doc. 147, p. 1, não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, determino a baixa dos autos à origem.”



    A embargante articula com a existência de omissão no tocante à análise de agravo regimental (evento 148) interposto contra o primeiro despacho da Presidência desta Suprema Corte, então prolatado pelo Ministro Dias Toffoli, em que exarada a determinação de baixa dos autos à origem (evento 147). No referido agravo regimental, alega que, contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o recurso extraordinário, houve a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Consigna que a inadmissão do apelo extremo não se deu exclusivamente à luz da sistemática da repercussão geral.



    A parte embargada apresentou contrarrazões (evento 271).



    Examino.



    Incabíveis os recursos apresentados contra os despachos de mero expediente da Presidência desta Suprema Corte (eventos 147 e 245) que, à constatação da inexistência de agravo fundado no art. 1.042 do CPC, determinaram a remessa do feito à origem, para apreciação do agravo interno ali manejado.



    A leitura dos seguintes excertos da peça recursal apresentada contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o recurso extraordinário evidencia não ter havido a interposição de agravo endereçado a este Supremo Tribunal Federal, nos moldes do art. 1.042 do CPC, mas, sim, de agravo interno, direcionado à apreciação por órgão colegiado na origem (evento 137, fls. 1 e 3; grifos acrescidos):



    “EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA, por seus advogados, nos autos da Reclamação Trabalhista que lhe move RAFAEL HOLANDA BARROSO, vem à presença de V. Exa., ciente do despacho denegatório de seguimento do Recurso Extraordinário apresentado e, com ele não se conformando, interpor AGRAVO, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 328, do Regimento Interno do TST, o que faz pelas razões abaixo aduzidas.



    (...)



    Desta forma, deve ser conhecido o presente Agravo, visando a análise do mérito pelo colegiado deste C. Tribunal, conforme razões a seguir aduzidas.”



    Contra despachos de mero expediente, que se circunscrevem a encaminhar o apelo para julgamento pelo órgão jurisdicional competente, sem ensejar gravame a qualquer das partes, não cabe agravo regimental ou qualquer outro recurso, como se extrai não apenas dos arts. 1.001 do CPC e 317, caput, do RISTF, como também dos seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido. (RE 630492 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) 



    EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido. (AI 694046 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2009, DJe-171 DIVULG 10-09-2009 PUBLIC 11-09-2009 EMENT VOL-02373-04 PP-00726) 



    EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório. (AI 558987 AgRAgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 07/08/2007, DJe-092 DIVULG 30-08-2007 PUBLIC 31-08-2007 DJ 31-08-2007 PP-00042 EMENT VOL-02287-06 PP01337)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e dos embargos de declaração (eventos 148 e 248) opostos contra os despachos de mero expediente que, exarados pelos então Presidentes desta Suprema Corte, Dias Toffoli e Luiz Fux, respectivamente (eventos 147 e 245), determinaram a baixa dos autos à origem, por não vislumbrarem a interposição de agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, mas de agravo interno direcionado a órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho.



    Proceda-se à imediata baixa dos autos à origem, conforme anteriormente determinado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente